Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703566-13.2020.8.07.0011 RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA BUENO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 2. A apreensão de arma de fogo e munições no interior de veículo atrai a incidência do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo do artigo 12 da mesma lei. 3. A jurisprudência desta Corte entende que não exclui a ilicitude da conduta o fato de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização, ainda que sob a alegação de ter sofrido ameaça de terceiro que se revela despida de atualidade e iminência. 4. Não há falar em erro de proibição quando o réu demonstra instrução e conhecimento acerca dos limites de transitar com arma de fogo, sendo de domínio público e amplo a necessidade de autorização da autoridade competente para tanto. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, 24, do Código Penal, 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003, asseverando que o acórdão combatido deixou de considerar que a proteção pessoal e do local de trabalho não é necessariamente realizada em um ponto territorial fixo e que a situação de perigo atual não permite alternativa a não ser a prática do ilícito de portar arma de fogo. Tece, também, considerações sobre a possibilidade da excludente no caso de perigo, não provocado voluntariamente pelo agente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 23, 24, do Código Penal, 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, "a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (EDcl no AgRg no RHC 158.163/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028